Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707066-66.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARCIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TERRACAP. LICITAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO COMPRADOR DESISTENTE. INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, firmado com a Terracap, tendo em vista que o autor não possui mais condições de adimplir com o pagamento das parcelas acordadas. 2. As escrituras públicas firmadas com a Terracap mediante Licitação Pública submetem-se à Lei de Licitações (8.666/93), por ser norma própria e específica. 3. A rescisão de contrato administrativo tem que se enquadrar entre as hipóteses previstas na Lei de Licitações (art. 79), devendo ser motivada por fatos ou atos jurídicos, e com formalidade vinculada aos ditames do art. 78 da mesma lei. 4. Inexistindo ato unilateral da Administração, tampouco rescisão amigável, a judicial somente será permitida acaso exista causa que a legitime, dentre aquelas elencadas no art. 78 da Lei de Licitações, o qual não prevê a hipótese de desistência contratual, não configurando esta causa legítima a permitir a rescisão contratual, mormente porque, sendo resilição contratual, inexiste direito potestativo do administrado nos contratos administrativos. 5. Configurada a impossibilidade de manutenção do vínculo contratual, uma vez que o particular não mais possui condições de arcar com as prestações entabuladas, forçosa é a aplicação das consequências previstas na Lei no 9.514/97 (Lei da alienação fiduciária de coisa imóvel), tendo em vista que os pactos foram celebrados com alienação fiduciária em garantia. 6. Constituído em mora o devedor fiduciante, ocorre a consolidação da propriedade dos imóveis em nome da Terracap, credora fiduciária do bem, seguida da alienação da coisa em leilão, quitação do débito e, se houver, devolução do saldo remanescente. 7. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 41, 54, §1o, 62, §1o, 66 e 79, todos da Lei 8.666/1993, e 422 e 473, ambos do Código Civil, sustentando que a recorrida inseriu cláusulas contratuais sem qualquer autorização do recorrente, modificando os termos da escritura pública de compra e venda oriunda do Edital/2010, razão pela qual deve ser declarada a nulidade das cláusulas 38a e 39o, restabelecendo-se as cláusulas resolutivas V, VI, VII e XVII, da escritura pública de registro do imóvel firmado em 2010, com retorno ao status quo ante nos termos pactuados, ou seja, com a devolução do valor investido pelo recorrente a partir de janeiro de 2020 ou em 10/9/2020, data na qual se realizou o pedido de resolução contratual com restituição das parcelas pagas. Alternativamente pede seja reconhecido o seu direito na rescisão do negócio, ante a sua impossibilidade financeira em manter o pagamento das prestações, sob pena de enriquecimento indevido da recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça (ID 35000165). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO EXERCIDA PELO PROMISSÁRIO-COMPROPADOR. DIFICULDADES FINANCEIRAS. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE. 1. Se o órgão julgador a quo estabelece a premissa de existência de cláusula contratual autorizadora da rescisão do contrato administrativo, por arrependimento do promissário-comprador, não há como este Tribunal Superior ingressar no mérito a respeito da tese da impossibilidade da pretensão rescisória. Observância dos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedente específico da Primeira Turma. 2. A tese da impossibilidade de rescisão, na hipótese em que há cláusula de alienação fiduciária, não autoriza o conhecimento do recurso, pois, não obstante a especialidade da Lei n. 9.514/1997, deveria a Terracap se opor ao fundamento utilizado pelo órgão julgador para afastar sua pretensão, o que não o fez, embora fosse suficiente à manutenção do acórdão. Observância da Súmula 283 do STF. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1785344/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 10/6/2021).(g.n.). Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que “configurada a impossibilidade de manutenção do vínculo contratual, uma vez que o particular não mais possui condições de arcar com as prestações entabuladas, forçosa é a aplicação das consequências previstas na Lei no 9.514/97 (Lei da alienação fiduciária de coisa imóvel), tendo em vista que os pactos foram celebrados com alienação fiduciária em garantia” (ID 30255064), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Vejam-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO. SÚMULA No 7/STJ. ÓBICE. NÃO INCIDÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTS. 26 E 27 DA LEI No 9.514/1997. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, na hipótese de inadimplemento do devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deve se dar na forma dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, afastando-se as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1844226/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2021). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LANCE NO SEGUNDO LEILÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. ART. 27, § 5o, DA LEI No 9.514/97. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DA ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com pedido de restituição de valores pagos, com pacto de alienação fiduciária em garantia. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, ocorrendo o inadimplemento de devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deverá observar a forma prevista nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp 1861293/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/12/2020). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025